Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RENDA DO EXECUTADO INFERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
1. É impenhorável toda a renda que seja destinada ao sustento do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inciso IV, do CPC, excetuadas as hipóteses do §2o.
2. A mitigação dessa norma pressupõe situação excepcional não verificada na espécie, em que o executada aufere menos de 50 (cinquenta) salários-mínimos, tampouco se está diante de execução fundada em verba de natureza alimentar.
3. Agravo de Instrumento não provido.